Tribunal: TJSP
Processo: 2216866-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. Acordo celebrado entre as parte, com manifestação expressa de desistência do recurso. Perda do objeto do recurso, que deve ser julgado prejudicado, pela via da decisão monocrática, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC.